Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DA PRECEPTORIA. GAP. LEI DISTRITAL No 6.455/2019. SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. SUSPENSÃO. PORTARIA SES No 493/2020. VALIDADE. VERBA PROPTER LABOREM. HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). INVIABILIDADE. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE.
1. A Gratificação pela Atividade da Preceptoria - GAP foi criada pela Lei Distrital no 6.455/2019, sendo devida aos “preceptores das carreiras de profissionais de saúde vinculadas à SES-DF, para atuação junto às instituições de ensino vinculadas à rede de saúde do Distrito Federal” (art. 2o).
2. “A GAP, de natureza eventual e precária, é devida somente nos períodos de efetivo exercício da atividade de preceptores e não deve servir de base de cálculo para pagamento de qualquer parcela remuneratória, inclusive férias e gratificação natalícia, sendo reajustada anualmente por ato do Poder Executivo.” (Lei no 6.455/2019, art. 12, §1o).
3. Diante de sua natureza propter laborem e de seu caráter eventual e precário, a GAP não integra o conceito de vencimento. Não possui caráter geral, sendo devida apenas aos servidores que atuam junto às instituições de ensino vinculadas à rede de saúde do Distrito Federal, selecionados mediante processo seletivo em que se garantam a publicidade e a impessoalidade.
4. O disposto no art. 165 da Lei Complementar no 840/2011 não afasta a necessidade de desempenho efetivo da função para a percepção da GAP, pois o efetivo exercício se refere ao cargo efetivo do servidor, e não à função de preceptor.
5. Nas hipóteses em que a verba honorária se revelar irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, § 8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp no 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.